Tribunal: TCU
Processo: 036.446/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Turismo. Convênio com o Município de São Simão/GO, para realização do RODEIO SHOW IN PRAIA, edição 2009. Contratação de artistas, por inexigibilidade de licitação, sem apresentação de carta de exclusividade válida.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Francisco de Assis Peixoto, em razão da impugnação das despesas do Convênio 1133/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar estas contas especiais sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, à Prefeitura de São Simão/GO e ao Ministério do Turismo, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.